Tribunal: TJES
Processo: 5003619-48.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Acordo de Não Persecução Penal
Data de julgamento: 2023-05-18

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5003619-48.2023.8.08.0000

PACIENTE: CHARLLES FILIPE BRASSEROSE DE JESUS

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 9ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL.
CUMPRIMENTO DE PENA REGREDIDO CAUTELARMENTE DO ABERTO PARA O SEMIABERTO
.
DESNECESSIDADE DE OITIVA PRÉVIA DO APENADO
.
ORDEM DENEGADA
.

1.
In casu
,
resta demonstrado que o ora paciente abandonou deliberadamente o cumprimento de sua pena. Isso porque, o reeducando iniciou o cumprimento de sua pena no regime aberto em 05.08.2020, ocasião em que participou da audiência admonitória e ficou ciente de todas as condições intrínsecas do regime aberto e das respectivas consequências no caso de descumprimento de tais condições. Importante ressaltar que, o paciente deixou de comparecer em Juízo para justificar as suas atividades no período de agosto de 2021 até janeiro de 2023, bem como alterou seu endereço sem comunicar ao Juízo da Execução.

2
.
Diante de tais atitudes, que frustram os fins da execução penal, teve seu regime de cumprimento de pena regredido cautelarmente do aberto para o semiaberto, não h
avendo
que se cogitar qualquer violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

3.
Havendo reconhecimento de falta grave, a pena fica sujeita à forma regressiva, consoante dispõe o artigo 118, inciso I, da Lei de Execuções Penais. Assim, a regressão para o regime semiaberto encontra-se em consonância com a base legal indicada, sem que isso ofenda a presunção de inocência.

4.
Ordem
denegada
.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003619-48.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CHARLLES FILIPE BRASSEROSE DE JESUS
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 9ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA - EXCLUSIVA REGIME ABERTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5003619-48.2023.8.08.0000

PACIENTE: CHARLLES FILIPE BRASSEROSE DE JESUS

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 9ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL.
CUMPRIMENTO DE PENA REGREDIDO CAUTELARMENTE DO ABERTO PARA O SEMIABERTO
.
DESNECESSIDADE DE OITIVA PRÉVIA DO APENADO
.
ORDEM DENEGADA
.

1.
In casu
,
resta demonstrado que o ora paciente abandonou deliberadamente o cumprimento de sua pena. Isso porque, o reeducando iniciou o cumprimento de sua pena no regime aberto em 05.08.2020, ocasião em que participou da audiência admonitória e ficou ciente de todas as condições intrínsecas do regime aberto e das respectivas consequências no caso de descumprimento de tais condições. Importante ressaltar que, o paciente deixou de comparecer em Juízo para justificar as suas atividades no período de agosto de 2021 até janeiro de 2023, bem como alterou seu endereço sem comunicar ao Juízo da Execução.

2
.
Diante de tais atitudes, que frustram os fins da execução penal, teve seu regime de cumprimento de pena regredido cautelarmente do aberto para o semiaberto, não h
avendo
que se cogitar qualquer violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

3.
Havendo reconhecimento de falta grave, a pena fica sujeita à forma regressiva, consoante dispõe o artigo 118, inciso I, da Lei de Execuções Penais. Assim, a regressão para o regime semiaberto encontra-se em consonância com a base legal indicada, sem que isso ofenda a presunção de inocência.

4.
Ordem
denegada
.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 17 de maio de 2023.

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5003619-48.2023.8.08.0000

PACIENTE: CHARLLES FILIPE BRASSEROSE DE JESUS

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 9ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
ratam os autos de
HABEAS CORPUS

impetrado por
CHARLLES FILIPE BRASSEROSE DE JESUS
,

em face de ato do Juiz de Direito d
a
9ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
/ES
que, nos autos da
ação penal
n
º
0027741-42.2018.8.08.0048
, teria regredido cautelarmente o seu regime prisional por praticar falta grave consubstanciada em descumprir as condições impostas no regime aberto, com expedição de mandado de prisão em seu desfavor.

I
nsurge-se
o impetrante,
alegando
que e
mbora tenha sido concedida a liminar no presente writ, para o recolhimento da ordem de prisão expedida
conforme ID 4731565
,
por esta relatoria,
a ordem não foi cumprida pela 9º Vara de Execuções Penais de Vitória.

Dessa forma, alega que o
paciente foi preso ilegalmente e encontra-se recolhido no DPJ de Vila de Velha,
razão pela qual r
equer
a
suspensão imediata da ordem de prisão e, consequente emissão do alvará de soltura.

Decisão no evento ID 4808144, indeferindo a medida liminar pleiteada.

Informações prestadas.

Parecer da Procuradoria de Justiça no evento ID 4870409, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

De fato, quando da análise da liminar, deferi o pedido por entender que
naquele momento
houve ilegalidade e abuso de poder praticado por
não ter sido ouvido em audiência de justificativa
motivando o presente pedido,
eis que
o paciente não teve a oportunidade de ser ouvido para explicar o porquê do seu não comparecimento.

No entanto, analisando a decisão d
a
magistrad
a
de primeiro grau
no evento
ID 4795643,
esclarecendo que o paciente participou da audiência admonitória, onde são pormenorizadamente esclarecidas as condições do regime aberto, inclusive a necessidade de declaração e atualização do endereço onde reside, bem como a possibilidade de transferência da guia caso houvesse a sua mudança, devendo ser previamente requerida a este Juízo, o que não foi feito,
caracterizando falta grave
.

Como se isso não bastasse, o paciente no cumprimento de sua pena em regime aberto, mais precisamente em 13 de agosto de 2021, foi preso em flagrante pela prática de crime de roubo.

Diante de tais atitudes, que frustram os fins da execução penal, teve seu regime de cumprimento de pena regredido cautelarmente do aberto para o semiaberto.

Quanto à alegação de que não houve oitiva do reeducando previamente à decretação da regressão cautelar, vê-se que, ao reverso do alegado pela douta defesa, o ora paciente teve a oportunidade de justificar as suas faltas e assim o fez, tendo o mesmo afirmado que não compareceu em Juízo por estar recebendo ameaças de morte, além do fato de ter passado um tempo residindo no município de São Mateus.

E, ainda,
importa ressaltar,
que o entendimento do STJ,
ao qual est
e

relator
se filia, é no sentido de que
é desnecessária a oitiva prévia do condenado para a decretação da regressão cautelar.

Assim, merece ser mantida a decisão que regrediu cautelarmente o regime prisional, em virtude da prática de faltas disciplinares graves, com fundamento no artigo 50, inciso V e no artigo 52, ambos da LEP.

H
avendo reconhecimento de falta grave, a pena fica sujeita à forma regressiva, consoante dispõe o artigo 118, inciso I, da Lei de Execuções Penais. Assim, a regressão para o regime semiaberto encontra-se em consonância com a base legal indicada, sem que isso ofenda a presunção de inocência.

Feitas essas considerações, plenamente viável a regressão do paciente, para o regime semiaberto, tendo em vista a prática de falta grave por descumprimento injustificado de condições impostas para o cumprimento do regime aberto e por cometimento de novo crime doloso durante a execução da pena.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da impetração para
DENEGAR A ORDEM
.

É COMO VOTO.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)